Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida razoável quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Não havendo provas suficientes acerca da autoria delitiva imputada à acusada, a sua absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.